Tribunal: TJPA
Processo: 0802743-59.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802743-59.2023.8.14.0201

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MONICA DE NAZARE MARINHO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 em razão da inscrição da consumidora no SCR/SISBACEN sem prévia comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da consumidora no SCR/SISBACEN exige notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC; (ii) estabelecer se a ausência dessa comunicação gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se há fundamento para revogar a gratuidade de justiça concedida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação do serviço.

4. O art. 43, § 2º, do CDC e a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem à instituição financeira o dever de comunicar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR.

5. A autorização contratual para consulta ao sistema não substitui a notificação prévia exigida pela legislação consumerista.

6. A inscrição realizada sem comunicação prévia configura irregularidade apta a ensejar dano moral presumido, considerando o caráter funcionalmente restritivo do SCR na análise de crédito.

7. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

8. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não houve prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença proferida pela 11ª Vara da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada, ajuizada por MONICA DE NAZARE MARINHO GONCALVES.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Desta feita, diante da verossimilhança das alegações da autora, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 269, inciso I do CPC, os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar o requerido a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a devida correção pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios – estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não possui natureza restritiva, distinguindo-se do SPC e do SERASA, porquanto se limita a registrar informações positivas e negativas sobre as operações de crédito dos clientes e não impede a concessão de novos créditos.

Aduz que o registro decorreu diretamente da inadimplência da apelada em dois contratos de cartão de crédito, sendo medida legal respaldada pela Resolução CMN n.º 5.037/2022 e pela Lei Complementar n.º 105/2001, não constituindo ato ilícito, mas mero cumprimento de obrigação imposta pelos órgãos reguladores. Argumenta, ainda, que a apelada autorizou expressamente, via contrato, a inserção de suas informações no SCR, razão pela qual seria aplicável, por analogia, o entendimento da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que isenta o banco da responsabilidade pela comunicação prévia, a qual caberia ao órgão mantenedor do sistema.

Quanto aos danos morais, sustenta a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano efetivamente comprovado, afirmando que a situação não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, impassível de indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, questiona a gratuidade concedida à parte autora na sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Antes de adentrar nas teses recursais, é indispensável delimitar com precisão o objeto da controvérsia, pois esse ponto é central para compreender o alcance correto da sentença. Não está em discussão, neste processo, a existência ou a validade das dívidas da apelada perante o Banco Santander. A questão que se impõe ao exame desta Turma é exclusivamente outra: saber se a inscrição do nome da consumidora no sistema SCR/SISBACEN respeitou o dever legal de comunicação prévia a ela. Toda a análise recursal deve, portanto, concentrar-se nesse ponto.

A relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo plenamente o Código de Defesa do Consumidor. O Banco Santander é fornecedor de serviços financeiros e a apelada é consumidora final, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/1990. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

O dever de notificação prévia ao consumidor decorre diretamente do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que é categórico: a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Esse dever não é facultativo, não comporta supressão contratual e recai sobre a instituição financeira que promove a inscrição, e não sobre qualquer órgão mantenedor. Nesse mesmo sentido, a Resolução BACEN n.º 5.037/2022, em vigor desde outubro de 2022, estabelece expressamente, em seu artigo 13, que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, antes mesmo da remessa das informações ao sistema.

O ônus de provar que cumpriu esse dever de comunicação é inteiramente do banco, como credor que promoveu a inscrição. No caso dos autos, a instituição financeira, em nenhum momento demonstrou ter enviado a notificação prévia à consumidora. Esse silêncio é, por si só, revelador: o banco inadimpliu o dever legal que sobre ele recaía.

A pretensão do apelante de afastar a notificação com base na cláusula contratual de autorização de consulta ao SCR não encontra amparo jurídico. Autorização contratual para consulta ao sistema é coisa diversa da notificação exigida pelo artigo 43, § 2º, do CDC. Aquela diz respeito ao acesso de terceiros às informações; esta diz respeito ao direito do próprio consumidor de ser informado da abertura do registro em seu nome. Uma não substitui a outra. Ademais, eventual cláusula de adesão que importe em renúncia prévia ao direito de notificação é nula de pleno direito, por força do artigo 51, inciso I, do CDC.

Também não socorre o apelante a invocação, por analogia, da Súmula 359 do STJ. Esse enunciado trata da responsabilidade de comunicação nos cadastros mantidos por órgãos privados de proteção ao crédito, como SPC e SERASA. O SCR/SISBACEN, ainda que tecnicamente administrado pelo Banco Central, tem suas informações alimentadas pelas próprias instituições financeiras, que são responsáveis exclusivas pela inclusão, atualização e exclusão dos dados, conforme a própria regulação do BACEN. Logo, é ao banco que se imputa o dever de comunicar, não ao órgão gestor do sistema.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que o SCR/SISBACEN pode assumir natureza funcionalmente restritiva de crédito, na medida em que é utilizado pelas instituições financeiras como parâmetro para análise de risco e avaliação da capacidade de pagamento do consumidor, aproximando-se, sob esse aspecto, dos cadastros mantidos por entidades como SPC e SERASA. Nessa linha, já se reconheceu que, quando a inscrição é realizada sem a prévia comunicação ao consumidor, configura-se irregularidade apta a ensejar dano moral presumido, conforme se observa do julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. SISTEMA SISBACEN/SCR. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO. VALOR.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários e a instituição financeira que é responsável pela prévia notificação acerca dessa inscrição
. Precedentes.

2. A inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa (presumido).

3. Quanto ao montante da compensação, jurisprudência desta Corte tem considerado proporcional e adequado, inclusive para atender às funções punitiva e preventiva dessa espécie de dano, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.993.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Diante desse quadro, é irrelevante a argumentação do banco no sentido de que havia dívida legítima a justificar o registro, de que o reporte ao SCR era obrigatório por lei ou de que a maioria dos clientes cadastrados é adimplente. Ainda que tudo isso fosse verdade, nenhum desses argumentos afasta o dever de comunicação prévia. A irregularidade não está na existência do registro em si, mas na forma como ele foi realizado: sem que a consumidora fosse previamente informada, em violação ao artigo 43, § 2º, do CDC. Não há como prosperar a tese de exclusão do dano ao argumento de que o banco agiu no exercício regular de um direito, pois o exercício de qualquer direito deve respeitar os limites impostos pela lei, e esses limites foram desrespeitados.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória para a vítima e preventiva para o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa da apelada.

Por fim, quanto à revogação da justiça gratuita da parte autora, ora apelada, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. A simples contratação de advogado particular ou a atividade profissional como auxiliar de cozinha, sem maiores elementos, não é suficiente para ilidir essa presunção. O banco não trouxe prova idônea capaz de demonstrar que a apelada possui condições econômicas de arcar com as custas e honorários do processo sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça concedida no 1º Grau.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026